Tribunal: TJDFT
Processo: 0752828-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PARTILHA DE BENS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. MONTANTE EXCESSIVO. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL. APRECIAÇÃO POR EQUIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como regra, não havendo condenação em pecúnia e não sendo possível aferir o proveito econômico correspondente, a fixação dos honorários ampara-se no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece percentual mínimo de 10% do valor atualizado da causa.
2. Nas causas em que o autor atribui valor elevado, mas com curto período de tramitação e cujo trabalho realizado nos autos não demonstre complexidade no desenvolvimento de teses, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil, conforme disposto em seu art. 8o.
3. A jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa resulte montante desproporcional à complexidade do feito.
4. Configurada a sucumbência recíproca, fixa-se a verba sucumbencial segundo a derrota e a vitória das partes, cuja proporção adotada na sentença (50% para cada parte) atende aos critérios legais, visto que decaíram em igual proporção na demanda.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar os honorários sucumbenciais.